Tribunal: TJES
Processo: 0011493-35.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011493-35.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS HENRIQUE LAURETT PINTO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. MAUS ANTECEDENTES. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO. UM SEXTO. PRECEDENTES. ACOLHIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O sentenciante, atento às diretrizes dos artigos 59 do Código Penal, e 42 da Lei de Drogas, considerou os antecedentes, a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, para elevar a sanção inicial do delito, em 02 (dois) anos acima do mínimo legal. Tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, e levando-se em conta as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime de tráfico de drogas (05 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pelo magistrado.

2.
A aplicação da pena-base no mínimo legal, só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em debate.

3.

Embora o nosso Código Penal não estabeleça limites mínimos e máximos de diminuição, a serem aplicados em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes e agravantes, a jurisprudência do Superior Tribunal se firmou no sentido de que o aumento, para cada agravante, ou de diminuição, para cada atenuante, deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base. Pretensão acolhida.

4.

Pena redimensionada para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena fechado.

5
.
Em vista da pena fixada, e tratando-se de réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais foram consideradas como desfavoráveis, mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP. Precedente do STJ.

6
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
0011493-35.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS HENRIQUE LAURETT PINTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WENDERSON PEREIRA COSTA - ES24947

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCOS HENRIQUE LAURETT PINTO DA SILVA
,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (fls. 140/145), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06),
à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa
requer
, em suas razões,
(
1.
)
o
redimensionamento
d
a pena-base, para
o
patamar mínimo.
Subsidiariamente, pugna
(
2.
)

pelo
aument
o

d
a fração de redução da pena, pela atenuante da confissão espontânea, e
(3.)

fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Quanto aos fatos,
n
arra a denúncia que, no dia 08/07/2021, por volta das 07 h, policiais civis se dirigiram à residência localizada na rua Dom Jorge de Menezes, nº 832, bairro Centro, Vila Velha/ES, a fim de averiguar a veracidade de informações recebidas, indicando a ocorrência de tráfico de drogas no local.

No imóvel, as autoridades localizaram, no interior do quarto do ora recorrente, 02 (dois) papelotes de cocaína, 2.700 (dois mil e setecentos) micropontos de "LSD", e 375 (trezentos e setenta e cinco) comprimidos de substância similar a
ecstasy
.

O apelante não se insurge contra a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, tendo confessado a prática do crime, tanto na esfera policial (fls. 10/11), quanto em Juízo (mídia de fl. 105).

A defesa postula, lado outro, pela
revisão da
dosimetria.

Na hipótese, o sentenciante, atento às diretrizes dos artigos 59 do Código Penal, e 42 da Lei de Drogas, considerou os
antecedentes,
a
quantidade
e
natureza do
s
entorpecente
s
apreendidos, para elevar a sanção inicial do delito, em 02 (dois) anos acima do mínimo legal.

Quanto aos antecedentes, segundo se colhe do documento de fls. 40/44, o apelante possui condenação anterior, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, transitada em julgado em 02/03/2017.

E do laudo toxicológico definitivo (fls. 107/108), se constata que o ora recorrente mantinha, em depósito, a expressiva quantidade de 2.700 (dois mil e setecentos) micropontos de "LSD", além de 02 (dois) papelotes de cocaína.

Quanto aos supostos de comprimidos de
ecstasy,
em que pese o laudo toxicológico definitivo ter atestado tratarem-se de cafeína, tal fato, por si só, não é hábil a descaracterizar o aumento realizado pelo julgador na primeira fase da dosimetria, considerando a elevada quantidade de micropontos de "LSD" apreendidos.

Assim,
t
endo sido apresentado
s
elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica
, e levando-se em conta as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime de tráfico de drogas (05 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pelo magistrado.

Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“(...
)
II - Atento às peculiaridades relacionadas aos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006,
o art. 42 anuncia parâmetros outros para o cálculo da pena-base, esclarecendo que o magistrado, ao estabelecer a sanção, considerará, com preponderância sobre os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade do produto ou da substância apreendida.
De fato, como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. III - As circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nortearão o sentenciante na escolha do patamar de aumento de cada circunstância judicial negativa. Na espécie, verifica-se que o v. acórdão impugnado, respeitando os critérios acima referidos, considerou a natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína), para exasperar a reprimenda base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. Tal o contexto, sobretudo por se tratar de circunstância preponderante na fixação da reprimenda, não observo teratologia manifesta no cálculo da reprimenda a justificar a concessão da ordem.
(...)”.
(STJ - AgRg no HC: 694438 PR 2021/0299657-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DES. CONVOCADO TJDFT),
Julgamento: 09/11/2021,
T5, DJe 17/11/2021) (grifo acrescido)

Vale consignar que a aplicação da pena-base no mínimo legal, só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que
não
ocorreu no caso em debate.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

Acerca do pedido de alteração do percentual de redução da pena, em razão do reconhecimento da confissão espontânea, a irresignação merece provimento.

Embora o nosso Código Penal não estabeleça limites mínimos e máximos de diminuição, a serem aplicados em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes e agravantes, a jurisprudência do Superior Tribunal se firmou no sentido de que o aumento, para cada agravante, ou de diminuição, para cada atenuante,
deve ser realizado em 1/6
(um sexto)
da pena-base.

A propósito:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 3. Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica. 4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício.” (STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ,
Julgamento: 18/05/2021,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021).

Nessa medida, a atenuante da confissão incidirá à razão de 1/6 (um sexto).

Passo a redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

1ª fase – Mantenho as penas-bases estabelecidas pelo Magistrado, no patamar de
0
7 (sete) anos de reclusão
e 700 (setecentos) dia-multa
.

2ª fase – Não há agravantes a considerar. A atenuante da
confissão espontânea
incide à razão de
1/6 (um sexto)
, motivo pelo qual estabeleço as penas intermediárias em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

3ª fase - Ausentes causas de redução ou aumento de pena, estabeleço a
sanção definitiva de
0
5
(
cinco
) anos e
10
(
dez
) meses
de reclusão,
e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
, à razão mínima.

Em vista da pena fixada, e tratando-se de réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais foram consideradas como desfavoráveis,
mantenho
o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Com efeito, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que o regime fechado deve ser mantido, se o apelante é reincidente,
como na hipótese,
e a pena é superior a 04 (quatro) anos, e inferior a 08 (oito), nos termos do artigo 33 § 2º, alínea b, do Código Penal.

Cito precedente:

“(...) Pedido de abrandamento do regime inicial fechado. Paciente reincidente. Pretensão defensiva rechaçada. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no HC: 773346SP 2022/0304013-7, Julgamento: 07/02/2023, T5, DJe: 14/02/2023)

Fundado em tais considerações, na linha do entendimento ministerial (Id. 3539538),
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
para rever a dosimetria, e fixar a pena total em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.